Tribunal: STF
Processo: ADI 7593
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AD REFERENDUM DO TRIBUNAL PLENO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ARTS. 32, §§10 A 15, 58, §§6º E 7º, 76, PARÁGRAFO ÚNICO, E 77 DA LEI Nº 18.297, DE 2023, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POTENCIAL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, INC. I E §1º, 163, 165, §§2º, 3º E 9º, 167, INC. IV, 168, §2º, TODOS DA PARTE DOGMÁTICA DO CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E AO ART. 113 DO ADCT. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.



1. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se ofende a Constituição Financeira um conjunto de dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 do Estado de Pernambuco que tratam do rateio da receita arrecadada pelo ente estadual entre os Poderes e órgãos autônomos, especialmente no que diz respeito a eventual excesso de arrecadação percebido no ano de 2023. Está também em xeque a higidez da relação institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo no ciclo orçamentário, sobretudo as faculdades de influência dos parlamentares na orçamentação, por meio de emendas ou da propositura de projetos de lei os quais importem ou autorizem redução de receita ou aumento de despesa do Estado pernambucano.



2. Periculum in mora evidenciado, haja vista a difícil recuperabilidade dos repasses e transferências, inclusive federativos, uma vez efetuados e destinados às despesas públicas. Igualmente, observa-se a produção de efeitos de norma financeira eventualmente inconstitucional a partir deste mês de fevereiro.



3. Art. 32, §10: implausibilidade da alegação. Com esteio no princípio da legalidade orçamentária e na competência do Poder Legislativo no ciclo financeiro-orçamentário, exige-se na autorização dos créditos adicionais a mesma forma da aprovação do orçamento público, a lei em sentido formal. Precedente: ADI nº 3.401/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/04/2006, p. 23/02/2007.



4. Art. 32, §§11 a 15: plausibilidade da irresignação. A controvérsia constitucional diz respeito à distribuição proporcional aos Poderes e órgãos autônomos dos produtos do excesso de arrecadação da receita afeta à fonte 500 experimentado ao final do exercício financeiro de 2023. No ponto, a legislação impugnada afronta prima facie a repartição constitucional de competências legislativas na Federação, assim como representa indevida extravasamento dos demais poderes e órgãos em prerrogativa própria do Poder Executivo. 



4.1. Instauração, ainda que por analogia aos duodécimos, de sistemática sem previsão na Constituição de 1988 ou na legislação nacional de direito financeiro. Reserva de lei qualificada: arts. 163, I, 165, §9º, e 168, caput, in fine, do texto constitucional.



4.2. Considerando que cabe ao Poder Legislativo aprovar, fiscalizar e apreciar as contas prestadas referentes ao orçamento público e ao Poder Executivo propor e executar a lei orçamentária, onde se incluem os créditos adicionais, não se coaduna prima facie com o texto constitucional disposição legislativa que pretende determinar a abertura de créditos adicionais, impondo ao Executivo, inclusive, prazo (março de 2024) para que este exerça competência constitucional que lhe é própria e privativa. Precedentes: ADI nº 546/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 11/03/1999, p. 14/04/2000; e MS nº 22.690/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/04/1997, p. 07/12/2006.



5. Art. 58, §§6º e 7º: plausibilidade das alegações. Impende decidir sobre a determinação constante em LDO para que o Poder Executivo edite decreto para operacionalização de transferências especiais, mediadas por emendas parlamentares, até final de janeiro de 2024. Do contrário, independentemente de regulamentação, a norma compelirá o governo estadual a realizá-las, de forma equitativa entre os parlamentares autores das emendas, até junho de 2024. 



5.1. Em um juízo preambular de cognição, não parece ser dado ao Poder Legislativo impor ao Executivo um prazo para regulamentação de uma norma que acarretará sensível impacto ao erário, sob pena de autoaplicabilidade de determinação legislativa que envolve a transferência de vultosos recursos. Precedente: ADI nº 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2023, p. 19/12/2023.



5.2. Há na Constituição de 1988 diversas disposições que instituem uma reserva de lei qualificada para se definir os critérios e os formatos de execução das emendas parlamentares impositivas, incluso nas modalidades de transferências especiais, como se extrai dos arts. 163, inc. I, 165, §9º, inc. III, e 166, §11, todos do texto constitucional. Nessa linha, em juízo perfunctório e superficial de cognição, entendo plausível a alegação de exercício abusivo de competência legislativa do ente estadual, em prejuízo da competência privativa da União para editar normas gerais de direito financeiro, na forma de leis complementares de alcance nacional.



6. Art. 76, parágrafo único: fumus boni iuris caracterizado.Verifica-se prima facie inconstitucional hipótese na qual um dos Poderes transpõe responsabilidade que lhe é própria, no afã de exercer competência constitucional de iniciar projeto de lei que acarrete redução de receita ou aumento de despesa. Em razão do princípio da simetria, não é dado ao Legislador estadual alargar as balizas constitucionais referentes ao poder fiscalizatório do Parlamento exercido mediante a requisição de informações por escrito. Do mesmo modo, a Corte considera que o incremento do alcance desse instituto tem o condão de arrostar na competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade. Precedente: ADI nº 6.653/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 22/01/2024.



7. Art. 77: plausibilidade da alegação. Quando o dispositivo vergastado impõe ao governo estadual a viabilização dos projetos de iniciativa parlamentar e reserva o recurso objeto de anulação de dotação orçamentária somente a esses projetos, em juízo acautelatório, os comandos normativos parecem ofender as competências constitucionais do Poder Executivo no ciclo orçamentário. Precedentes: ADI nº 2.345-MC/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2002, p. 28/03/2003, e ADI nº 2.447/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 04/03/2009, p. 04/12/2009.



7.1. Ao estabelecer tanto a imperatividade de um anexo informativo à LOA em que consta a listagem de projetos de lei de iniciativa parlamentar contemplados com recursos derivados das anulações de dotações orçamentárias quanto a determinação de que a presença desse anexo cumpre os requisitos da LRF, cuja avaliação é própria do ordenador de despesa, considera-se, em juízo perfunctório, que a LDO estadual incorreu em invasão da competência privativa da União para editar normas gerais de direito financeiro, uma vez que parece divergir das sistemáticas constantes na Lei nº 4.320, de 1964, no Decreto-Lei nº 200, de 1967, e na Lei Complementar nº 101, de 2000.



8. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Plenário, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos dos arts. 32, §§11 a 15, 58, §§6º e 7º, 76, parágrafo único, e 77 da Lei nº 18.297, de 2023, do Estado de Pernambuco. Submissão imediata da presente decisão ao Plenário, em ambiente virtual.



i. Síntese do feito



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Governadora do Estado de Pernambuco, contra os arts. 32, §§10 a 15, 58, §§6º e 7º, 76, parágrafo único, e 77, da Lei nº 18.297, de 2023, do Estado de Pernambuco, que “estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024”, sob o fundamento de afronta aos arts. 2º, 24, inc. I e §1º, 163, 165, §§2º, 3º e 9º, 167, inc. IV, 168, §2º, todos da parte dogmática da Constituição da República de 1988, e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 32. A base de cálculo utilizada para fixação dos repasses, na forma de duodécimos, aos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Defensoria Pública do Estado, compreendendo seus Órgãos, Fundos e Entidades, será composta do orçamento fixado na Lei Orçamentária de 2023 para cada Poder ou Órgão, acrescido ou decrescido do somatório das alterações orçamentárias na Fonte 500, realizadas até 31 de agosto de 2023, sobre o qual deverá ser aplicado o percentual do crescimento da receita líquida da Fonte 500 (recursos não vinculados de impostos) estimado pelo Poder Executivo para 2024, e nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.



    (...)



    §10. Somente por lei poderão ser abertos créditos adicionais em favor dos Poderes e Órgãos referidos no caput quando a fonte de recurso for oriunda do Poder Executivo. 



    §11. Caso a receita efetivamente arrecadada na fonte 500 ao final do exercício de 2023 seja superior ao valor estimado originalmente na Lei Orçamentária de 2023, o excesso apurado deverá ser proporcionalmente distribuído aos Poderes e Órgãos descritos no caput. 



    §12. Para fins da apuração de que trata o § 11, devem ser considerados o valor da receita prevista no momento da aprovação da Lei Orçamentária de 2023 e o total efetivamente arrecadado no final do exercício correspondente. 



    §13. A distribuição dos recursos de que trata o § 11 ocorrerá por meio de créditos adicionais que devem ser abertos até março de 2024 e elevará, de forma proporcional, os repasses de que trata o caput. 



    §14. A memória de cálculo do excesso de que trata o § 11 bem como a sua distribuição deverão ser enviadas ao respetivo Poder ou Órgão até o final do mês de janeiro de 2024. 



    §15. Os Poderes e Órgãos descritos no caput deverão informar ao Poder Executivo as dotações que serão beneficiadas com os créditos adicionais de que trata o § 13 até fevereiro de 2024.



    (...)



    Art. 58. O Poder Executivo do município beneficiário das transferências de que trata o inciso I do § 9º do art. 123-A da Constituição Estadual deverá comunicar à respectiva Câmara Municipal, no prazo de trinta dias a contar do recebimento, o valor do recurso recebido e o respectivo plano de aplicação, do que dará ampla publicidade.



    (...)



    § 6º Se o Decreto de que trata o § 5º não for publicado até a data prevista, o Poder Executivo realizará as transferências especiais para os municípios independentemente de regulamentação específica. 



    § 7º Os recursos de que trata o caput serão transferidos em sua totalidade, de forma equitativa entre os autores das respectivas emendas, até o final de junho de 2024.



    (...)



    Art. 76. As proposições legislativas e suas emendas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem redução de receita ou aumento de despesa do Estado deverão ser instruídas com demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes. 



    Parágrafo único. Quando solicitado, por meio de pedido de informação do autor da proposição, o Poder Executivo fornecerá, no prazo máximo previsto pelo § 3º do art. 13 da Constituição Estadual, estimativa de impacto orçamentário-financeiro, assim como as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, das proposições legislativas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem redução de receita ou aumento de despesa do Estado. 



    Art. 77. A receita estimada e a despesa fixada pela Lei Orçamentária de 2024 considerarão os efeitos da anulação de dotações orçamentárias decorrentes de emendas aprovadas com o intuito de viabilizar projetos de lei de iniciativa parlamentar que importem em renúncia de receita ou aumento de despesa. 



    §1º Na existência de emendas aprovadas nos termos do caput, a Lei Orçamentária de 2024 apresentará anexo informativo com todos os projetos de lei de iniciativa parlamentar que motivaram a aprovação das referidas emendas. 



    §2º Atendidas as condições do § 1º, considerar-se-ão cumpridos os seguintes requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, caso a caso: 



    I - Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 



    II - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; e 



    III - Comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias.



    § 3º Em caso de rejeição do projeto de lei que motivou a apresentação de emenda aprovada à Lei Orçamentária de 2024, a respectiva anulação de dotação poderá ser aproveitada exclusivamente por outro projeto de lei de iniciativa parlamentar” (e-doc. 3, p. 6-9).



    2. Nas razões da petição inicial, a Senhora Governadora afirmou que a Constituição Financeira de 1988 instituiu o princípio do equilíbrio orçamentário e um sistema de competências, garantias e valores pertinentes à atividade financeira do Estado, os quais restaram violados pela LDO-PE de 2024.  



    3. Quanto ao art. 32, §10, do objeto impugnado, alegou que existe na espécie uma violação ao princípio da separação dos poderes, dado que ocorreu uma interferência irrazoável nas rotinas do governo estadual. Isso porque a norma hostilizada limitou excessivamente a discricionariedade administrativa do Poder Executivo para editar decretos de crédito adicional em favor dos demais poderes, modificando, então, uma sistemática que vigora há décadas.  



    4. No que diz respeito ao art. 32, §§11 a 15, do diploma legal hostilizado, essas normas dispõem sobre o excesso de arrecadação relativo às estimativas de receitas. Na visão da Chefe do governo estadual, os dispositivos não contemplam a hipótese de ocorrer frustração na arrecadação de receitas. Assim, padecem de inconstitucionalidade, porque desconsideram as despesas e as transferências constitucionais obrigatórias antes da apuração dos valores a serem transferidos, a título de duodécimos. Asseverou, ainda, que o objeto viola o princípio da anualidade, pois “a edição da LDO-PE 2024 com disposições sobre a LOA-PE 2023 (exercício financeiro passado), hipótese do §11 (e seguintes) do art. 32 da LDO-PE 2024 (...) configura inconsistência com o princípio geral da legalidade e da irretroatividade das leis e (...) com o princípio setorial da anualidade orçamentária” (e-doc. 1, p. 11). Sustentou que os dispositivos em questão são incompatíveis com as normas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021, especialmente o art. 168, §2º, do texto constitucional. Enfim, articulou com a divergência do objeto em relação às normas federais, configurando-se “invasão, por parte do legislador estadual, da competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de finanças públicas, nos termos do art. 163 c/c §1º e caput do art. 24, todos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 1, p. 12). Em complemento, destacou o conteúdo de Nota Técnica da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, segundo o qual o objeto atacado representa impacto financeiro-orçamentário adicional de, pelo menos, R$ 384 milhões.  



    5. Relativamente ao art. 58, §§5º, 6º e 7º, da lei estadual ora impugnada, afirmou que a ocorrência de grave vício de inconstitucionalidade. Em sua compreensão, a imposição de prazos de regulamentação ao Poder Executivo “são inconstitucionais (...) eis que, em absoluta assimetria com o princípio da separação dos poderes, impõem prazos de regulamentação ao Poder Executivo, fulminando por completo sua competência discricionária para estabelecer, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, a execução e os objetivos estabelecidos na LDO-PE 2024” (e-doc. 1, p. 14). Além disso, a Assembleia Legislativa teria avançado em competência legislativa da União para editar normas gerais em matéria de finanças públicas. Enfim, do ponto de vista material, sustentou que “corre-se o risco de paralisar-se todo o fluxo financeiro do Estado, haja vista que, nos termos do §7º do art. 58, acima transcrito, o Executivo fica obrigado a transferir os recursos orçamentários, a que em tese detém o poder discricionário de realizar até o final do ano financeiro, somente até o meio do ano de 2024” (e-doc. 1, p. 16).  



    6. Com relação ao art. 76, parágrafo único, da LDO pernambucana para 2024, argumentou que se tipificou nova hipótese de crime de responsabilidade. Assim, cuidou-se de matéria pertinente à competência da União. Ademais, com o fito de cumprir o art. 113 do ADCT da Constituição da República, o Poder Legislativo estadual teria instituído inconstitucional obrigação ao Poder Executivo. Afinal, caberia a este responsabilizar-se pelo fornecimento de informações relativas à estimativa de impacto orçamentário-financeiro dos projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares, o que arrostaria o princípio da separação dos poderes. Em abono ao seu argumento, trouxe à baila um conjunto de regras procedimentais vigentes na Câmara dos Deputados, segundo regulamentação do Presidente daquela Casa.  



    7. No que diz respeito ao art. 77 do objeto ora impugnado, teceu considerações no sentido de que “cria ‘nova reserva parlamentar’, além daquela já prevista no art. 123-A da Constituição Estadual, para atender despesas futuras e eventuais de proposições legislativas de autoria parlamentar que sequer foram aprovadas. E, mesmo sem ser aprovada a proposição, a reserva orçamentária continua vinculada a futuras proposições, causando restrições orçamentárias ao Poder Executivo” (e-doc. 1, p. 23). Ao ver da Governadora, essa situação transgride o que determina o art. 167, inc. IV, da Constituição de 1988. Do mesmo modo, ao dispor sobre quadros demonstrativos que devem ser anexados à LOA, a legislação hostilizada terminou por invadir competência da União para editar normas gerais de direito financeiro.  



    8. Em sede liminar, defendeu que a presença do fumus boni iuris encontra-se demonstrada pelos argumentos vertidos no petitório inicial, ao passo que o periculum in mora deriva-se do impacto da LDO na Lei Orçamentária Anual de 2024 e da existência de dezenas de projetos de lei de autoria parlamentar, com impacto orçamentário-financeiro, cujas informações deveriam ser respondidas pelo Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Sendo assim, requereu que “seja suspensa liminarmente a eficácia dos dispositivos previstos nos §§10 a 15 do art. 32, nos §§5º, 6º e 7º do art. 58, no parágrafo único do art. 76 e no art. 77, todos da Lei Estadual nº 18.297, de 27 de setembro de 2023 (LDO-PE 2024), até o julgamento definitivo da presente ADI” (e-doc. 1, p. 25-26).  



    9. No mérito, pugnou pela total procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos “§§10 a 15 do art. 32, nos §§5º, 6º e 7º do art. 58, no parágrafo único do art. 76 e no art. 77, todos da Lei Estadual nº 18.297, de 27 de setembro de 2023 (LDO-PE 2024)” (e-doc. 1, p. 26).  



    10. Os autos vieram a mim conclusos, por livre distribuição, no dia 26/01/2024.  



    11. Na data 31/01/2024, mediante a Petição STF nº 7.419, de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco veio aos autos para apresentar manifestação prévia, sem prejuízo das informações previstas na Lei nº 9.868, de 1999. De início, contextualizou a ação dentro de um conjunto de embates e divergências recentes entre os Poderes estaduais, citando um acréscimo na receita efetuado pelo Legislativo de R$ 1,1 bilhão, com base em apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dado o suposto desacordo do PLOA encaminhado pelo Executivo com relação à estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional no que diz respeito ao valor do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.  



    12. Em sua petição, a ALEPE buscou demonstrar a inexistência dos pressupostos para deferimento da medida liminar. Quanto ao periculum in mora, noticiou que a LDO encontra-se em vigor desde 27 de setembro de 2023, sendo as partes vetadas, promulgadas em 20 de outubro de 2023. Logo, em sua concepção, o ajuizamento da ação somente ao fim de janeiro seria incompatível com o perigo da demora alegado. Afirmou, ainda, que o suposto impacto aventado pela requerente representa apenas 19% do excesso de arrecadação da fonte 500, ressaltando que se percebe um excedente total na ordem de R$ 6 bilhões. “Além disso, não se trata de um impacto financeiro-orçamentário adicional, mas sim de mero repasse do numerário aos poderes e entes a quem por direito, na proporção definida nas leis orçamentárias correspondentes, tais recursos deveriam ser atribuídos se a previsão orçamentária fosse congruente com a execução” (e-doc. 8, p. 3). Então, haveria, na verdade, um periculum in mora inverso, pois a suspensão da eficácia do objeto causaria prejuízo aos projetos e atividades da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, do TCE-PE, do Ministério Público do Estado de Pernambuco e da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.  



    13. No tocante à plausibilidade jurídica das alegações formuladas pela requerente, afirmou-a também inexistente. Quanto ao art. 32, §10, da LDO-PE 2024, asseverou que a disposição fortalece a separação dos poderes, pois “o uso, nesse caso específico, do mecanismo de suplementação orçamentária por meio de decreto (autorizado no orçamento vigente até o limite de 20%) implicaria, aí sim, violação à harmonia entre os Poderes, uma vez que exclui esse importante procedimento orçamentário da chancela do Legislativo” (e-doc. 8, p. 6).  



    14. Acerca do art. 32, §§11 a 15, do objeto, defendeu o procedimento de correção da receita estimada na LOA de 2024. Demais, sustentou que os parágrafos em comento, ao tratarem de despesas e transferências constitucionais obrigatórias, versaram sobre receitas efetivamente arrecadadas na fonte 500, valendo-se de metodologia já adotada relativamente aos duodécimos. Quanto ao princípio da anualidade, argumentou que “faz sentido que os repasses de 2024 sejam suplementados utilizando como referência o excesso de receitas efetivamente verificado ao final do mesmo exercício até então utilizado (2023)”, enquanto “a própria LDO 2024 reconhece a possibilidade de repasse, aos Poderes, de créditos adicionais abertos por meio de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação” (e-doc. 8, p. 12). Aduz, igualmente, que o art. 168, §2º, da Constituição, demonstra-se inaplicável ao caso, porque há uma distinção entre uma parcela do excesso de arrecadação e o superávit de um ente na hipótese de não ocorrer a execução de todo o valor repassado por meio de duodécimos. Por fim, em sua visão, “a norma questionada não traz nenhum dispositivo que consubstancie norma geral de direito financeiro, encontrando-se insertas na competência legislativa concorrente dos estados-membros de que trata o art. 24, CF/88” (e-doc. 8, p. 13).  



    15. Em relação ao art. 58, §§5º, 6º e 7º, do diploma atacado, teceu comentários sobre as transferências especiais previstas na Emenda Constitucional nº 109, de 2019, trazida ao plano estadual pela Emenda à Constituição do Estado de Pernambuco nº 58, de 2023. Os dispositivos ora hostilizados teriam vindo a fim de dar efetividade ao art. 123-A, §9º, da Constituição pernambucana, o qual permitiu a aplicação dessa modalidade de transferência às emendas parlamentares impositivas. Logo, argumentou que a falta de prazo para regulamentação dessas operações redundaria em um óbice à execução desse tipo de emenda, afrontando a anualidade orçamentária. Alegou que, por se tratar 2024 de um ano eleitoral, as transferências devem ocorrer até final de junho para evitar-se incorrer em condutas vedadas aos agentes públicos. Demais, “o referido prazo de junho de 2024 somente se aplica ao caso específico de emendas parlamentares que utilizam a transferência especial como modalidade de aplicação, cujo valor representa apenas 22% (vinte e dois por cento) do total das emendas parlamentares. As demais continuam livres para serem executadas ao longo de todo o exercício financeiro” (e-doc. 8, p. 17).  



    16. Quanto ao art. 76, parágrafo único, da LDO pernambucana, aludiu que “o regramento proposto por esse dispositivo impugnado da LDO 2024 buscou viabilizar legalmente essa nova prerrogativa constitucional, ao mesmo tempo em que intentou incorporar às diretrizes orçamentárias as exigências da LRF aplicáveis à situação” (e-doc. 8, p. 18). Isso porque, por deter informações pormenorizadas e atualizadas sobre a base de incidência tributária, “o Poder Executivo é a instância apta a elaborar uma estimativa de impacto orçamentário-financeiro de maneira mais próxima à realidade fiscal do estado. E a tentativa de sua formulação por parte de membro do Poder Legislativo poderia culminar em uma estimativa irrealista decorrente da insuficiência de informações, o que não é desejável na tramitação de leis” (e-doc. 8, p. 19). No tópico, argumentou que não há a criação de uma nova hipótese de crime de responsabilidade, pois não ocorrera alteração nos dispositivos atinentes ao pedido de informações.  



    17. Sobre o art. 77 da lei questionada, afirmou que “os acréscimos estão em sintonia com a Emenda Constitucional nº 57/2023 e com a LRF, o que permite concluir pela sua constitucionalidade e legalidade” (e-doc. 8, p. 22). Além disso, por tratar-se de lei temporária, sustentou que não se cuida de norma geral de finanças públicas.  



    18. Em desfecho, pugnou pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela improcedência do pedido.  



    É o relatório.



Passo a decidir.



    19. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se ofende a Constituição Financeira um conjunto de dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 do Estado de Pernambuco que tratam do rateio da receita arrecadada pelo ente estadual entre os Poderes e órgãos autônomos, especialmente no que diz respeito a eventual excesso de arrecadação percebido no ano de 2023. Está também em xeque a higidez da relação institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo no ciclo orçamentário, sobretudo as faculdades de influência dos parlamentares na orçamentação, por meio de emendas ou da propositura de projetos de lei os quais importem ou autorizem redução de receita ou aumento de despesa do Estado pernambucano.  



    20. De início, nos termos do art. 10º, §3º , da Lei n. 9.882/1999, art. 300 do CPC e do art. 21, IV e V, do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, desde que submetida, seguidamente e imediatamente, a referendo do Pleno, conforme o §5º do mesmo dispositivo. A jurisprudência da Corte autoriza esse expediente com a finalidade de salvaguardar a utilidade prática da prestação da jurisdição constitucional. Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados: ADI-MC-Ref 6.625, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2021; ADI-MC-Ref 6.407, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; ADI-MC-Ref 6.397, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020; e ADI-MC-Ref 6.359, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020.  



    21. É o caso dos autos, tendo em conta que, por se cuidar de lei orçamentária, por isso de natureza temporária, está em jogo uma controvérsia que exige célere e pronta resposta da Justiça Constitucional, sob pena de a prestação jurisdicional ulterior revelar-se inócua ou prejudicada.  



    22. Pelas mesmas razões, conjuntamente à robustez argumentativa apresentada tanto da exordial da Governadora requerente quanto da manifestação prévia da ALEPE e ao fato deste Relator ter recebido em audiência ambos os Chefes de Poder do Estado de Pernambuco, entendo também ser o caso de excepcional urgência a que se refere o art. 10, §3º, da Lei nº 9.868, de 1999. Desse modo, revela-se possível postergar a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.  



    23. Ultrapassado esse tópico, em juízo preambular próprio de uma análise acautelatória, compreendo prima facie que é a hipótese do deferimento, em parte, da medida cautelar pleiteada pela requerente. De um lado, admito, de pronto, a presença do periculum in mora, haja vista a difícil recuperabilidade dos repasses e transferências, inclusive federativos, uma vez efetuados e destinados às despesas públicas. Igualmente, assiste razão à Governadora requerente, quando aponta os efeitos de norma financeira eventualmente inconstitucional a serem suportados a partir deste mês de fevereiro. De outro lado, resta avaliar a plausibilidade jurídica das alegações esposadas na petição inicial. Justamente deste exame exsurge a imperatividade do deferimento parcial anteriormente enunciado.



ii. Art. 32, §10: autorização de abertura de crédito adicional por lei



    24. Em relação ao art. 32, §10, do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, nada obstante compreenda as práticas administrativas e orçamentárias estabelecidas há décadas, reputo que a argumentação constante na exordial não é plausível. De antemão, sabe-se que os créditos adicionais são instrumento de ajuste orçamentário destinados às “autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária”, nos termos do art. 40 da Lei nº 4.320, de 1964. No art. 41 do mesmo diploma, disseca-se o gênero crédito adicional nas espécies suplementares (reforço de dotação orçamentária), especiais (despesas para as quais não haja dotação